Tribunal: TJPA
Processo: 0808429-82.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808429-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DIEGO ALUIZIO PANTOJA SANTANA

AGRAVADO: QUATRO HAMBURGERS LANCHONETE LTDA, PAULO SERGIO PANTOJA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO COM APURAÇÃO DE HAVERES. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Diego Aluízio Pantoja Santana contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, em ação de reconhecimento de sociedade de fato c/c apuração de haveres, indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na quebra dos sigilos bancário e fiscal dos agravados, Quatro Hamburgers Lanchonete Ltda. e Paulo Sérgio Pantoja da Silva. A decisão agravada fundamentou-se na ausência dos requisitos legais dos arts. 300 e 319 do CPC, especialmente diante da inexistência, até o momento, do reconhecimento do vínculo societário alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão de tutela de urgência que determine a quebra de sigilo fiscal e bancário dos agravados em sede de ação de reconhecimento de sociedade de fato e apuração de haveres.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A quebra de sigilo bancário e fiscal constitui medida excepcional que restringe direitos fundamentais à intimidade e ao sigilo de dados (CF/1988, art. 5º, incisos X e XII), exigindo demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade e da plausibilidade do direito alegado.

A jurisprudência do STJ reconhece que não se admite a quebra de sigilo bancário e fiscal com o único propósito de satisfazer interesse patrimonial disponível, salvo demonstração robusta de sua real necessidade para o deslinde da controvérsia (REsp 1.951.176/SP; AgInt no AREsp 1728825/SP).

No caso concreto, a existência da sociedade de fato entre as partes ainda está em apuração e não há nos autos indícios suficientes que justifiquem a medida extrema de quebra de sigilo nesta fase processual.

A produção de outras provas em momento oportuno poderá suprir os elementos necessários à elucidação do vínculo societário alegado, sendo possível a reiteração do pedido após a fase instrutória, conforme admitido pela decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A quebra de sigilo bancário e fiscal constitui medida excepcional que exige demonstração inequívoca de sua necessidade e da plausibilidade do direito alegado.

A medida não é cabível quando destinada exclusivamente à tutela de direito patrimonial disponível, salvo se comprovada sua imprescindibilidade para o deslinde da controvérsia.

A inexistência, no momento, de vínculo societário reconhecido ou indícios mínimos de sua ocorrência inviabiliza a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos X e XII; CPC, arts. 300 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 28.10.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1728825/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 02.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por DIEGO ALUIZIO PANTOJA SANTANA
, tendo como agravado QUATRO HAMBURGERS LANCHONETE LTDA e PAULO SERGIO PANTOJA DA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por Diego Aluízio Pantoja Santana em face da decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Reconhecimento de Sociedade de Fato c/c Apuração de Haveres (Processo nº 0817105-23.2024.8.14.0301), que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na quebra de sigilo bancário e fiscal dos agravados.

O Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que: (i) a medida visava apenas à tutela de direito patrimonial disponível; (ii) seria desproporcional antes do reconhecimento da sociedade de fato; e (iii) estariam ausentes os requisitos legais exigidos pelos arts. 300 e 319 do CPC, notadamente o fumus boni iuris e o periculum in mora.

O
agravante sustenta que a decisão é equivocada, pois ignora os fortes indícios de existência da sociedade de fato e o risco de perecimento de prova essencial à instrução do feito, configurando manifesta violação ao direito à prova.

Argumenta que a medida de quebra de sigilo, conquanto excepcional, se mostra adequada e proporcional no caso concreto, especialmente por se tratar de pessoa jurídica, cujos dados, embora protegidos, gozam de menor grau de restrição.

Ao final, requer o provimento do recurso para
deferir a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos agravados via SISBAJUD e INFOJUD, no período de 01/05/2022 até a data do deferimento da medida
.

Foi indeferido o pleito de antecipação da tutela recursal na decisão interlocutória ID 27000334.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir decisão.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à análise da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de reconhecimento de sociedade de fato c/c apuração de haveres, na qual o agravante pleiteava a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos agravados, por meio dos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, no período compreendido entre 01/05/2022 até a data do deferimento da medida.

Dessa forma, passo à análise da Razões Recursais.

A normativa processual civil estabelece a viabilidade de outorgar, parcial ou totalmente, uma medida provisória à parte requerente antes da conclusão do processo cognitivo, a qual será formalizada mediante a devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Ao analisar o dispositivo mencionado anteriormente, é possível inferir que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela requer certos pressupostos: a apresentação de um pedido pela parte interessada; a apresentação de provas claras e incontestáveis dos fatos alegados; a existência de um receio fundamentado de dano irreparável, de difícil reparação ou de risco ao resultado eficaz do processo; a devida fundamentação da decisão antecipatória; e a possibilidade de reversão do ato concedido.

Com efeito, a pretensão recursal não merece acolhimento.

É pacífico o entendimento de que a quebra de sigilo bancário e fiscal configura medida excepcional, apta a ensejar restrição a direitos fundamentais assegurados pela Constituição da República em seu art. 5º, incisos X e XII, razão pela qual deve ser autorizada apenas diante de demonstração robusta da sua imprescindibilidade e da existência de indícios mínimos de plausibilidade do direito invocado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo no sentido de que a quebra de sigilo não é cabível quando destinada unicamente à satisfação de interesse patrimonial disponível, salvo se presentes elementos que demonstrem sua real necessidade para o deslinde da controvérsia, o que não se verifica na hipótese dos autos. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FINALIDADE DA SATISFAÇÃO DE DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior tem entendimento firmado no sentido de que a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5º, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5º, XII, da CF/1988)-, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica (REsp nº 1 .951.176/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 28/10/2021). 2. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no REsp: 2085872 DF 2023/0247959-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO DE FORMA SUBSIDIÁRIA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. FINALIDADE DE SATISFAÇÃO DE DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5º, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5º, XII, da CF/1988)-, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica" (REsp 1.951.176/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe de 28/10/2021) . 2. No caso, o Tribunal a quo concluiu pela impossibilidade da quebra do sigilo bancário e fiscal, uma vez que ausente situação excepcional que motivasse tal medida extrema. Nesse contexto, tem-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3 . Destarte, para derruir a motivada afirmação do Tribunal a quo, com amparo nos elementos de convicção dos autos, de não estar presente situação excepcional apta a permitir a quebra do sigilo bancário e fiscal do devedor, seria imperioso proceder ao reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito estreito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1728825 SP 2020/0174322-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2024)

O juízo a quo destacou acertadamente que a própria existência da sociedade de fato ainda é objeto de apuração no processo principal e que a fase instrutória – com a produção de prova documental, testemunhal e, eventualmente, pericial – poderá fornecer os subsídios necessários à elucidação da controvérsia.

Assim, conceder a quebra dos sigilos fiscal e bancário nesta etapa inicial da demanda, sem a mínima demonstração do vínculo societário, revela-se medida desproporcional, apta a vulnerar garantias fundamentais em nome de mera especulação processual.

Ressalte-se, ainda, que o indeferimento da tutela de urgência não inviabiliza a obtenção futura da medida pleiteada, caso a parte autora logre êxito na produção de prova sobre o vínculo alegado, conforme, inclusive, ressalvado expressamente na decisão agravada, que previu a possibilidade de reapreciação do pedido após a fase instrutória.

Diante desse panorama, a decisão agravada está em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, não merecendo reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada incólume, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025